Tribunal: TJSP
Processo: 2280554-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Bem móvel. Compra e venda de móveis planejados. Diferença na coloração. Alegação de decadência. Inocorrência. Controvérsia sobre saneamento dos vícios, momento a partir do qual prazo escoaria. Inversão do ônus da prova devido. Verossimilhança e hipossuficiência presentes no caso. Decisão mantida. Recurso improvido